Tribunal: TJMT
Processo: 1007833-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007833-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INAPLICABILIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DO ENTE MUNICIPAL NO SIGCON – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES E DA SÚMULA 615/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da vedação à decisão surpresa, por força do que dispõe o art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, não se aplica à tutela provisória de urgência.

A concessão de tutela provisória de urgência, prevista no art. 300 do CPC, está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da ausência de irreversibilidade do provimento antecipatório. Presentes estes pressupostos, o seu deferimento é imperativo.

Nos termos do princípio da intranscendência subjetiva das sanções e da Súmula 615/STJ,
“
não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
”
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Cuiabá
(Autos no 1044101-33.2022.8.11.0041), deferiu a tutela de urgência determinando-lhe que, no prazo de cinco dias, proceda à suspensão de qualquer restrição do autor-agravado em sua base de dados, notadamente do SIGCON, referente ao Convênio no 05/2012/SECOPA, até o julgamento final da demanda (Id 164141155).

Nas razões o recorrente defende a reforma da decisão, invocando, inicialmente, o princípio de vedação à decisão surpresa, eis que, embora o magistrado tenha decidido pela necessidade da triangularização processual previamente à análise do pedido de liminar, antes de qualquer manifestação, proferiu decisão concessiva da tutela de urgência, ferindo o art. 10 do CPC.

Afirma, neste contexto, que
“em que pese a decisão surpresa tratar-se de decisão de tutela provisória, destaca-se que o juízo a quo impulsionou os autos de forma a se crer que a análise do pedido liminar não ocorreria antes de apresentadas as considerações do Requerido. Portanto, em respeito aos ditames legais, assim como à segurança jurídica e ao contraditório, a decisão não poderia ter sido proferida sem que antes houvesse a manifestação do Agravante, haja vista todo o contexto processual”.

Assevera, outrossim, que
“a decisão ora questionada apresenta risco de irreversibilidade, além de se mostrar conclusiva quanto ao mérito, antecipando o julgamento (exaurindo-o) sem que sequer se aguarde o prazo legal para defesa do Agravante”
e sem considerar o histórico do agravado, que possui outros impedimentos no Sistema SIGCON, conforme documento por ele mesmo juntado no Id. 109749680.

Aduz que
“nem todos os impedimentos no SIGCON ocorreram em gestões anteriores, a exemplo do Convênio no 1046/2018/SINFRA”,
e que
“a situação que gerou o outro impedimento no SIGCON (Convênio no 1046/2018/SINFRA), não foi sanada, porém, também por decisão judicial precária (processo no 1006424- 66.2022.8.11.0041), o Agravado teve o impedimento suspenso, ainda que por curto período de tempo”.

Alega que a conduta do agravado é prática recorrente, pois
“firma o convênio, incorre em alguma situação que tem como consequência o impedimento no Sistema SIGCON (notadamente problemas com a prestação de contas) e, posteriormente, para se eximir da regularização, pleiteia decisão em juízo na intenção de perpetuar tal prática. Gera-se um ciclo pernicioso que causa danos não apenas ao Agravante, mas à sociedade como um todo, pois diz respeito a recursos públicos!”

Acentua que
“No presente caso, é evidente a presença do periculum in mora reverso, posto que, suspensas as restrições, poderá o ente infrator prosseguir com os respectivos repasses financeiros antes de qualquer regularização em sua prestação de contas, situação que dificilmente poderá ser revertida no caso de uma (provável) improcedência da ação”
. Além do que,
“eventual manutenção da decisão liminar e, por ventura, concessão favorável dos pedidos do Requerente acabariam se revelando como um incentivo ao descumprimento das normas, um prêmio concedido em razão do descuido com o dinheiro público”.

Destaca, em seguida, que a restrição relativa a outro convênio, realizado em 2018, encontra-se em discussão nos autos de no 1006424-66.2022.8.11.0041, de sorte que
“(...) pleitear-se em juízo pela suspensão de impedimentos dessa natureza, equivale a uma declaração de que não se ressarcirá o dano provocado e, assim, a concessão de decisões favoráveis ao ente infrator nesses casos pode se tornar um incentivador para gestores atuarem sem a diligência necessária com os recursos públicos”.

Salienta que apesar de o agravado afirmar que adotou providências com o objetivo de ressarcir o agravante, somente o fez após a Tomada de Contas Especial pelo TCE/MT e não comprovou que elas foram eficazes, visto que,
“Foram realizadas apenas medidas destinadas a penalizar os envolvidos, não tendo havido atuação firme na busca pela reparação dos danos causados e, assim, regularizar de maneira adequada a situação”,
muito embora a atual gestão esteja atuando desde 2017.

Alega, outrossim, que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não é absoluto, devendo ser ponderada a sua aplicabilidade ao caso e as consequências dele decorrentes, e que a orientação da Súmula 615 do STJ não é vinculante, devendo prevalecer, no caso, os princípios
“da probidade e o da preservação do interesse público, mantendo restrição àqueles entes que, valendo-se de convênios e repasses financeiros, não prestam devidamente as contas que lhes eram devidas”.

Ao final, após discorrer sobre o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCON e a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento, revogando-se a medida antecipatória concedida (Id 164141155).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada acostada ao Id 169217161.

O agravado apresentou contrarrazões refutando as alegações do agravante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência para retirada do ente municipal do cadastro de inadimplentes – SIGCON em referência ao Convênio no 05/2012/SECOPA (Id 174692150).

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu não haver interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 175534699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Estado de Mato Grosso volta-se contra a decisão que deferiu tutela de urgência determinando-lhe que, no prazo de cinco dias, proceda à suspensão de qualquer restrição do Município de Cuiabá em sua base de dados, notadamente do Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCON, referente ao Convênio no 05/2012/SECOPA, no valor de R$825.000,00, cujo objeto era financiar a apresentação da Escola de Samba Mangueira no Carnaval de 2013.

De acordo com o agravante, esta decisão deve ser reformada, inicialmente, porque foi concedida sem o devido contraditório e em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, visto que o magistrado havia decidido, anteriormente, por aguardar a triangularização processual e a apresentação de defesa do réu antes de apreciar o pedido de tutela de urgência.

Entretanto, em que pese a veemente argumentação do agravante, tenho que tal tese não merece acatamento.

Primeiro, porque em se tratando de tutela de urgência, não há exigência legal de que, antes de sua análise e decisão, seja necessariamente ouvida a parte contrária, pois a adoção de tal medida, em alguns casos – a maioria deles –, pode colocar em risco o próprio direito pleiteado pelo autor.

Nesse sentido, veja-se o art. 9o, parágrafo único, I, do CPC:

“Art. 9o. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica
:

I –
à tutela provisória de urgência
;”
Grifei.

Segundo, porque, o magistrado somente voltou atrás em sua decisão de analisar o pedido de tutela de urgência depois da triangularização processual após o autor, mediante nova petição, reiterar o pleito ao fundamento de urgência, o que não encontra óbice na legislação processual civil pátria, máxime porque o juiz é o responsável por presidir e dirigir o processo, nos termos do art. 139 do CPC, devendo adotar as medidas necessárias para assegurar o seu resultado útil, ou seja, que o direito invocado não pereça antes da prolação da decisão de mérito.

No mais, o recorrente também defende a reforma da decisão agravada por entender ausentes os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência e por haver risco de irreversibilidade da medida, consistente na possibilidade de que os valores repassados por meio do Convênio no 05/2012/SECOPA nunca retornem aos cofres públicos.

Tais assertivas não merecem guarida.

Como bem expôs o magistrado de piso, no caso em exame foram preenchidos os requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ao resultado útil do processo previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Ocorre que restou demonstrado nos autos a inviabilidade da manutenção da inscrição do agravado nos cadastros de inadimplentes, em especial o SIGCON, visto que, além de a restrição decorrer de ato de gestão passada, a municipalidade comprovou ter tomado providências efetivas visando à responsabilização e reparação dos danos pelo gestor público anterior e demais envolvidos no Convênio no 05/2012/SECOPA.

Com efeito, além da instauração de Tomada de Contas para apurar acerca da execução do Protocolo de Intenções firmado com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira e a Companhia Multiplicar Produções Ltda., procedimento este que reconheceu o dever de tais pessoas jurídicas ressarcirem o erário, o Município de Cuiabá também ajuizou execução fiscal contra as mesmas buscando o recebimento dos valores repassados no referido convênio (Autos no 1014087-71.2019.8.11.0041 – Id 104103990 dos autos originários).

Aplica-se, neste caso, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 615/STJ, pela qual
“
não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
”
.

Ora, ainda que tal orientação oriunda do Tribunal da Cidadania não seja vinculante, é persuasiva e, como tal, deve ser respeitada pelos julgadores à luz do art. 927, IV, CPC, que estabelece que os juízes e tribunais observarão
“os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”
.

A propósito do tema, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A FIM DE SE ASSEGURAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, INDEPENDENTEMENTE DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS A PRETÉRITO ALCAIDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO FRENTE AO EX-GESTOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CAUSA MATERIAL PARA QUE PERSEVEREM RESTRIÇÕES À OBTENÇÃO DE RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DA URBE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que, comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes
(AREsp 1.535.729/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05.11.2019).

2. No mérito,
o Tribunal de origem, a partir dos elementos factuais que se represaram no aresto, reconheceu que o Município de Nobres/MT tomou as providências cabíveis visando regularizar a sua situação nos cadastros de inadimplência, tanto que comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-prefeito pelas irregularidades ocorridas no aludido convênio
(fls. 270).

3. Inviável, nesse contexto, a pretensão recursal do ente federal de que seja reconhecida, nessa instância extraordinária, a ausência de comprovação de que o atual Alcaide tenha tomado todas as devidas providências tendentes à regularização da situação de inadimplência municipal junto ao SIAFI/CAUC. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.077.974/MA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.11.2017; AgRg no AREsp 787.120/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015.

4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 948.690/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO SIGCON (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS) – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO No 037/2012, A CARGO DE GESTOR ANTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GESTÃO SUCESSORA ADOTOU PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA CONSTANTE NO SIGCON – SÚMULA 615 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências na gestão sucessora visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, é possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon
. 2. No caso em apreço, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n. 037/2012, restou demonstrado que a gestão sucessora adotou providências visando o ressarcimento dos danos causados por gestão anterior, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON. 3. (...)
”. (TJ-MT 00002310820148110017 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2021) Grifei.

Não fosse o bastante, o autor-agravado também demonstrou que a manutenção da restrição, mesmo já tendo adotado as providências cabíveis para a regularização da situação de inadimplência, poderá causar danos ao interesse público e à coletividade, visto que obsta a celebração de novos pactos e, como destacou o magistrado de piso,
“compromete a continuidade da execução das políticas públicas”
por parte do ente municipal (Id 164141165).

Além disso, não há falar-se em irreversibilidade da medida suspensiva determinada pelo juízo
a quo
, pois, por óbvio, em caso de improcedência da demanda, a restrição do ente municipal poderá ser novamente incluída nos cadastros de inadimplentes do agravante.

Logo, preenchidos os requisitos legais para a tutela de urgência, não se justifica, ao menos
a priori
, a permanência do gravame no caso concreto, não havendo elementos seguros nos autos quanto à alegada ineficácia das medidas adotadas pelo ente municipal com vistas ao ressarcimento ao erário e quanto à necessidade de mitigação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, pois adequadamente aplicado na espécie pelo juízo
a quo
.

Sob este contexto, nem mesmo o fato de o agravado possuir outra restrição no SIGCON revela-se hábil a obstar, por ora, a eficácia da decisão recorrida, pois, além de este gravame não ser objeto de discussão na demanda de origem, está sendo debatido judicialmente nos Autos no 1006424-66.2022.8.11.0041, onde foi também suspensa e assim somente não permaneceu por estar sendo questionada a ilegitimidade do ente municipal, na condição de réu, requerer tutela de urgência (vide RAI 1002488-25.2023.8.11.0000).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência na espécie.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023